Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-56.2026.8.11.0055
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000069-56.2026.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAYANE APARECIDA ROSA CAVALCANTE - CPF: 034.391.832-38 (RECORRIDO), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), VINICIUS XAVIER DOS ANJOS - CPF: 033.547.071-86 (ADVOGADO), GUICHE VIRTUAL SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 17.455.912/0001-50 (RECORRENTE), SARAH CAROLINA DE SALES GOBO - CPF: 087.416.136-35 (ADVOGADO), viacao marlim ltda - CNPJ: 24.524.797/0001-94 (RECORRENTE), MICHAEL ROBSON SOUZA PERES - CPF: 000.440.132-80 (ADVOGADO), GUICHE VIRTUAL SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 17.455.912/0001-50 (RECORRIDO), SARAH CAROLINA DE SALES GOBO - CPF: 087.416.136-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1000069-56.2026.8.11.0055

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE: VIAÇÃO MARLIM LTDA.

RECORRIDAS: JAYANE APARECIDA ROSA CAVALCANTE e GUICHÊ VIRTUAL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CITAÇÃO RECEBIDA NO MESMO DIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré Viação Marlim Ltda. contra sentença que, decretando sua revelia, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as reclamadas solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de alegada falha na prestação do serviço de transporte (perda de embarque decorrente de confusão sobre o horário no bilhete). A recorrente argui preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, asseverando que o mandado de citação foi entregue na exata data da audiência de conciliação (19/02/2026), inviabilizando por completo sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) observar os requerimentos de intimação exclusiva postulados pelos patronos das requeridas; e (ii) definir se a citação/intimação da parte ré recebida no mesmo dia da audiência de conciliação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa apto a anular a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em resguardo à ampla defesa, impõe-se a observância obrigatória do requerimento de intimação exclusiva, determinando-se que as publicações recaiam em nome dos advogados
Dr. Michael R. S. Peres (OAB/RO 8.983)
, pela Viação Marlim, e
Dra. Sarah Carolina de Sales Gobo (OAB/MG 206.260)
, pela Guichê Virtual/Buson, prevenindo nulidades (art. 272, § 5º, do CPC).

4. A análise dos autos de origem, especialmente o Aviso de Recebimento (AR) Digital de citação, atesta que
a recorrente Viação Marlim Ltda. recebeu a citação no dia 19/02/2026
, exatamente a mesma data em que foi realizada a audiência de conciliação, previamente designada para as 13:00h daquele dia.

5. O interregno entre a ciência inequívoca da demanda e a realização da audiência foi, portanto, inexistente. Embora a Lei nº 9.099/95 não preveja prazo específico de antecedência para a citação, aplica-se por analogia o princípio do tempo razoável e os ditames do Código de Processo Civil (interstício mínimo que permita a constituição de patrono e preparação da defesa).

6. A citação efetivada na própria data do ato processual suprime, por completo, a oportunidade de a requerida organizar seu comparecimento, formular proposta de acordo e apresentar contestação, configurando inegável violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

7. Destarte, não há como prevalecer a sentença que, com base na ausência da requerida ao ato ("
A requerida VIAÇÃO MARLIM NÃO COMPARECEU
"), aplicou-lhe equivocadamente os efeitos materiais da revelia. Consoante assentado na jurisprudência desta Turma Recursal, o julgamento precipitado que cessa o direito à defesa adequada da parte demandada gera "
prejuízo configurado... Sentença anulada
".

8. Resta
patente o cerceamento de defesa
, impondo-se a cassação do julgado originário e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura de prazo para apresentação de defesa e instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A citação da parte ré perfectibilizada na mesma data da audiência de conciliação inviabiliza o exercício do direito de defesa e do contraditório. 2. A ausência de tempo hábil para constituição de advogado e elaboração de defesa técnica configura patente cerceamento de defesa, acarretando a nulidade absoluta da sentença que aplicou indevidamente os efeitos da revelia."
__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 218, § 3º, e 272, § 5º; Lei nº 9.099/95, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1039866-12.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 20/05/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VIAÇÃO MARLIM LTDA.
contra a r. sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais na Ação de Indenização por Danos ajuizada por
JAYANE APARECIDA ROSA CAVALCANTE
.

Na petição inicial, a autora narrou ter adquirido passagens rodoviárias na plataforma da corré para o trecho Campo Novo do Parecis/MT a Ji-Paraná/RO, cujo bilhete indicava o embarque para o dia 08/07/2025 às 00:30h. Relatou ter sido induzida a erro quanto à dinâmica dos horários (virada de segunda para terça-feira), o que culminou na perda do embarque, gerando imensos transtornos na rodoviária e obrigando-a a adquirir novas passagens de urgência.

A ré Guichê Virtual apresentou contestação, defendendo preliminarmente sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de falha no serviço. A Viação Marlim Ltda., contudo, não apresentou contestação e não se fez presente à audiência de conciliação designada.

Sobreveio projeto de sentença, homologado pela magistrada togada, rejeitando a preliminar de ilegitimidade da plataforma e aplicando os efeitos da revelia em face da Viação Marlim. No mérito, julgou procedentes os pedidos e condenou as rés solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, entendendo restar configurada a falha no dever de informação e o consequente abalo extrapatrimonial.

Irresignada, a ré Viação Marlim Ltda. interpõe Recurso Inominado suscitando, prefacialmente, a
nulidade da sentença por manifesto cerceamento de defesa
. Argumenta que a carta de citação lhe foi entregue apenas na exata data da audiência de conciliação (19/02/2026), circunstância que inviabilizou totalmente o comparecimento e o levantamento de qualquer tese defensiva. Subsidiariamente, pugna pela improcedência dos pedidos ou a minoração da condenação.

A parte autora apresentou contrarrazões, refutando a preliminar e pleiteando a manutenção intacta da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o devido recolhimento das custas de preparo,
conheço
do recurso inominado interposto.

De proêmio, acolho a questão de ordem para determinar à Secretaria desta e. Turma Recursal que efetive a anotação cadastral em sistema. Fica estabelecido que as futuras publicações e atos processuais atinentes às requeridas deverão recair
exclusivamente
em nome do advogado
Dr. Michael R. S. Peres (OAB/RO 8.983)
, patrono da Viação Marlim, e da advogada
Dra. Sarah Carolina de Sales Gobo (OAB/MG 206.260)
, patrona da Guichê Virtual. Tal medida legal age para prevenir nulidade processual absoluta, em compasso com o art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

Adentrando à análise da insurgência recursal, salta aos olhos que a preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, invocada pela transportadora recorrente, merece integral guarida, fato que obsta a análise meritória neste momento.

Sustenta a Viação Marlim que foi cerceada de seu direito de defesa, porquanto o Aviso de Recebimento (AR) comprova que sua citação legal e intimação para o ato ocorreram no mesmo dia em que realizada a audiência de conciliação.

A escorreita verificação do acervo processual originário evidencia a inteira veracidade da alegação pautada. O documento expedido pelos Correios (AR Digital) comprova cabalmente que a carta de citação endereçada à sede da transportadora em Porto Velho/RO foi recebida na data de
19/02/2026
.

Ocorre que a audiência de conciliação foi agendada e realizada
exatamente no mesmo dia 19/02/2026, às 13:00h
. Não havendo tempo hábil sequer para contato com corpo jurídico, o ato restou frustrado para a empresa ré, tendo o termo de audiência certificado equivocadamente a simples menção:
"A requerida VIAÇÃO MARLIM NÃO COMPARECEU"
.

É basilar no Direito Processual Brasileiro que a citação possui o condão não só de convocar o réu para integrar a relação processual, mas principalmente de lhe fornecer tempo razoável para tomar ciência da lide, providenciar representação por advogado e produzir sua estratégia defensiva.

Ainda que o procedimento da Lei nº 9.099/1995 (Juizados Especiais) seja norteado pela informalidade e celeridade, a ausência de um prazo específico legal de antecedência para citação não autoriza atropelar preceitos magnos. Aplica-se à espécie, por analogia sistemática, a exigência de antecedência razoável para permitir a consecução da ampla defesa.

A intimação perfectibilizada no mesmíssimo dia da audiência usurpa a possibilidade material de presença e defesa do fornecedor, gerando evidente ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

Ao aplicar diretamente os efeitos processuais e materiais da revelia à requerida, sentenciando-a com base numa ausência puramente justificada pelo erro na sistemática de citação, o Juízo
a quo
viciou o processo.

A jurisprudência deste Colegiado tem sido firme no sentido de que qualquer restrição indevida ao direito de defesa da parte que impacte substancialmente o desfecho extintivo/condenatório impõe a anulação do
decisum
:

"Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente... Prejuízo configurado... Sentença anulada. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem."
(TJMT, N.U 1039866-12.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 20/05/2024).

Destarte, resta forçoso reconhecer a nulidade absoluta que inquina a instrução em primeiro grau, fazendo-se imperiosa a devolução dos autos à instância originária para que seja reaberto o prazo legal de manifestação/defesa à parte ré, promovendo-se, posteriormente, o prosseguimento do feito. Com esse reconhecimento, dou por prejudicada a análise atinente aos tópicos de mérito recursal levantados.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
, CONHEÇO do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A R. SENTENÇA
exarada na origem e determinar a baixa dos autos ao juizado
a quo
para reabertura de prazo para apresentação de defesa pela recorrente (Viação Marlim Ltda.) e o regular prosseguimento do feito.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da recorrente, diante do provimento integral de seu apelo, forte no art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026